Tribunal: TJDFT
Processo: 0739940-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739940-58.2020.8.07.0001 APELANTE: LEIA ACOSTA PEDROSO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, TECNOLOGIA BANCARIA S.A. DECISÃO 1. A autora (id 31935762) requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo (id 30261167) interposto contra a sentença da 12a Vara Cível de Brasília (id 30261160) que revogou a tutela provisória e julgou improcedente demanda declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação de dano material e moral, sob o fundamento de configuração de culpa exclusiva da consumidora. Reafirma a existência de falha na prestação do serviço, pois foi vítima do golpe chamado “chupa-cabra”, em caixa de autoatendimento que reteve seu cartão bancário e imprimiu documento informando sobre a necessidade de cancelamento do cartão por meio de ligação aos números de telefone ali constantes, conferindo aparência de legitimidade ao documento emitido. Aponta perigo de dano nos débitos exorbitantes – R$ 7.938,79 – efetuados pela instituição financeira em sua conta referentes às parcelas do empréstimo efetuado pelos falsários, comprometendo sua regularidade financeira. Pleiteia o efeito suspensivo ao apelo ante a probabilidade do seu provimento. 2. Em princípio, o recurso apresenta relevante fundamentação quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e à carência de prova de culpa exclusiva da apelante. Por sua vez, o periculum in mora, reside nos descontos em conta-corrente, observando-se que só no mês de janeiro próximo passado a instituição financeira descontou seis parcelas para amortizar empréstimo alegadamente contraído em seu nome por golpista, consumindo integralmente a verba salarial (id 31935764), o que põe em risco sua subsistência. 3. Defiro o pedido para conceder efeito suspensivo ao capítulo do apelo que trata da revogação da tutela provisória, a qual assim, continua eficaz. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator